Tribunal: TJPA
Processo: 0003005-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003005-14.2015.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: MARCELA VIEIRA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003005-14.2015.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S.A., SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

ADVOGADOS: GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA – OAB/SP N.

178.186 e FÁBIO RIVELLI P- OAB/SP N. 297.608

APELADA: MARCELA VIEIRA FREIRE

ADVOGADO: ANTÔNIO FERREIRA MAGALHÃES – OAB/PA N. 1.247

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CONFORME O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva. A
hipoteca objeto da lide fora constituída em favor da ré. Legitimidade para figurar no polo passivo da demanda configurada;

2.A garantia constituída em favor da ré contraria os termos do contrato de compra e venda firmado entre a Construtora e a primeira adquirente do imóvel. Quitação total da unidade. Dever de baixa na hipoteca constituída em favor da ré. Súmula 308/STJ;

3.Impossibilidade de impor à autora
o ônus da hipoteca constituída em negócio jurídico celebrado entre a Construtora e a ré, considerando a integral quitação da unidade imobiliária por si adquirida. Cancelamento da hipoteca;

4.Sucumbência imposta à ré à vista do princípio da causalidade;

5.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DE
BRAZILIAN MORTIGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra si por MARCELA VIEIRA FREIRE, julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade da hipoteca incidente sobre o apartamento 2002 do Ed. Eugene Boudin, matriculado sob o n. 375 do Livro 2 GX do Registro Geral do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Belém (Id. 2357201).

Em suas razões recursais (Id. 2357202), a parte ré aduz que jamais pactuou qualquer tipo de contrato com a parte autora, sendo cabalmente ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sendo mero cessionário dos direitos creditórios/hipotecários oriundos do imóvel objeto da lide, nos termos do art. 31, § 12 da Lei n. 4.591/64, cujo contrato fora firmado com a sociedade empresária Êxito Engenharia, razão pela qual não incidiria a Súmula 308/STJ.

Sustenta que a hipoteca que recai sobre o imóvel possui natureza legal ante a ausência de comprovação do pagamento integral da unidade do imóvel adquirida junto à Êxito Engenharia, devendo, portanto, o gravame ser mantido.

Aduz não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, pugnando pela exclusão de sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Requer a reforma integral da sentença com a inversão do ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2357204).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 2357202 - Pág. 26-28), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A prefacial pode prosperar.

Ocorre
que, em que pese as alegações recursais da parte ré, verifica-se da leitura dos autos que a hipoteca objeto da lide fora constituída em seu favor, o que ratifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa justamente a nulidade de tal gravame.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da manutenção da hipoteca e à impossibilidade de condenação da apelante aos ônus da sucumbência.

Não assiste razão à recorrente.

Analisados os autos, verifico que a autora adquiriu de Cláudio Freire de Souza Junior (seu pai) por intermédio de Contrato Particular de Cessão e Transferência os direitos sobre a unidade 2002 do Edifício Eugene Boudin (Id. 2357193 - Pág. 27), o qual estava gravado por ônus hipotecário em favor da ré, constituído em 27/12/2012 pela vendedora/construtora Êxito Engenharia Ltda.

Ocorre que a garantia então constituída em favor da ré/apelante pela vendedora/construtora Êxito Engenharia Ltda. contraria os termos da Cláusula 1.2 e 1.2.1 do Contrato de Compra e Venda (Id. 2357193 - Pág. 11) firmado entre a Construtora e a primeira adquirente do imóvel, ante a quitação total da unidade, conforme o Termo Id. 2357193 - Pág. 22, o que faz erigir o dever de baixa na hipoteca constituída em favor da ré, conforme inscrição na Matrícula do bem (Id. 2357193 - Pág. 37-43), conforme a orientação da Súmula 308/STJ:

“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda,
não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
.”

Acentue-se ser irrelevante a ciência da autora acerca da existência da hipoteca constituída pela Construtora, uma vez ter figurado no contrato como cedida e não como "devedor hipotecante", de modo que não deve sofrer o ônus da hipoteca constituída em negócio jurídico celebrado entre a Construtora e a ré, considerando a integral quitação da unidade imobiliária a si cedida.

Dessa forma, forçoso o cancelamento da hipoteca.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA COM PEDIDO CANCELAMENTO DE GRAVAME. HIPOTECA. GARANTIA DADA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCEIRO. TERCEIROS ADQUIRENTES. INEFICÁCIA. SÚMULA 308/STJ. 1. Ação declaratória de ineficácia de hipoteca com pedido cancelamento de gravame. 2.
De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1804282 PE 2019/0077881-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

(Grifo nosso)

Por fim, tenho, à vista do princípio da causalidade, que o ônus da sucumbência fora fixado corretamente em desfavor da ré, devendo ser mantido.

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2024